Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708990-48.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÕES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CORRÉU. FILMAGENS DA AÇÃO DELITUOSA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. PEDIDOS DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO COMPROVADA DO CASAL NO CRIME. NECESSIDADE DA RETIRADA DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA SAIR COM OS PRODUTOS DA LOJA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA INTERESSE DE AGIR. PENAS PECUNIÁRIAS MANTIDAS. REGIME ABERTO. FALTA INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. PENA SUPERIOR A 2 ANOS. ART. 44, § 2o, DO CP. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE UM DOS CORRÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. APELO DA CORRÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude e concurso de pessoas, praticado durante o repouso noturno, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2.“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. Inteligência do verbete 567 da jurisprudência consolidada do STJ. 3.Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o apelante não satisfaz os requisitos exigidos, mormente por apresentar alto grau de reprovabilidade do comportamento e mínima ofensividade da conduta. 4. A consumação do crime de furto ou roubo prescinde da necessidade da posse mansa e pacífica do bem subtraído, ou que este saia da esfera de vigilância da vítima, bastando para tanto, a inversão da sua posse, ainda que por curto espaço de tempo, segundo a teoria da amotio, não havendo que falar em desclassificação para a modalidade tentada. 5. Mantém-se as qualificadoras do emprego de fraude e do concurso de pessoas quando comprovado pelos depoimentos testemunhais coesos e pelas filmagens da ação delituosa, além dos demais elementos produzidos nos autos, que os corréus retiraram os dispositivos de segurança dos produtos furtados e praticaram o crime com união de desígnios e divisão de tarefas. 6. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado. 7. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 8. Falta interesse em recorrer quanto ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea e de redução da pena em 6 (seis) meses, quando o Juízo a quo assim já procedeu na r. sentença. 9. Mantém-se as penas pecuniárias aplicadas aos corréus quando se mostram razoáveis e aquéns do aumento efetuado na pena corporal fixada, considerando a pena em abstrato cominado para o crime em comento. 10. Falta interesse em recorrer quanto ao pedido de estabelecimento do regime aberto quando o Juízo a quo assim já procedeu na r. sentença. 11. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena corporal aplicada é superior a 4 anos e a ré é reincidente, a teor do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal. 12. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos se a reprimenda corporal aplicada é superior a 2 (dois) anos, conforme dispõe o art. 44, § 2o, do Código Penal. 13. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, pleiteia sua absolvição. Sustenta ser devido o reconhecimento de crime impossível pela absoluta ineficácia do meio, bem como o cabimento da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente defende a desclassificação do crime para a modalidade tentada. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010